Tribunal: TJSP
Processo: 1031148-03.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxiliar administrativo - Tendinopatia no ombro direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal afastado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - Recurso da autora calcado na existência de incapacidade passível de indenização infortunística, a ser apurada por

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxiliar administrativo - Tendinopatia no ombro direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal afastado - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - Recurso da autora calcado na existência de incapacidade passível de indenização infortunística, a ser apurada por nova perícia - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031148-03.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SONIA REGINA LIMA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031148-03.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
2
VOTO No 2333
APELAÇÃO No 1031148-03.2018.8.26.0224 - São José dos Campos
APELANTE: Sonia Regina Lima Souza
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Daniel Toscano
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxiliar administrativo - Tendinopatia no ombro direito
- Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo causal afastado - Laudo conclusivo - Demanda
julgada improcedente - Indenização infortunística
indevida - Sentença mantida - Recurso da autora
calcado na existência de incapacidade passível de
indenização infortunística, a ser apurada por nova
perícia - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 202/03), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor, afastou o
nexo causal. Não houve condenação em sucumbência, observado o teor do
disposto no artigo 129, parágrafo único da Lei 8.213/91.
A autora apelou a fls. 208/12, afirmando redução da capacidade
laboral por força da doença reconhecida, presente, ainda, sob sua ótica, o nexo
causal, a ser apurado por nova perícia. Por esse motivo, pretende a concessão
do benefício acidentário.
Não houve oferecimento de contrarrazões (fls. 216).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve cerceamento de defesa ante
o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo, seguido de abertura de
prazo para manifestações das partes. E esse julgamento trouxe em sua gênese a
premissa de que não se fazia necessária a renovação da prova pericial.
Ocorre que no caso dos autos, como veremos em seguida, não se
verificou a ocorrência conjunta dos elementos permissivos para culminar com a
concessão de algum benefício. Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia
judicial, não havia motivos para o incremento do procedimento para a dilação
probatória, mediante nova perícia, haja vista que não seria relevante para
alterar a conclusão a que chegou o juiz, amparado que esteve no conjunto das
provas que se produziram nos autos.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031148-03.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
3
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes no processo,
reputando-os suficientes para atingir a conclusão a que chegou, competindo-lhe
o indeferimento das diligências que fundamentadamente repute inúteis,
desnecessárias ou procrastinatórias, conforme artigo 370, do CPC.
Nesse sentido há recente julgado do STJ (AgInt no AREsp 1407898/SP
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
2018/0316957-1, j. em 19.08.2019, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO):
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART.
86
A
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORAL.
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que
quando da interposição do Agravo em Recurso
Especial a parte agravante não rebateu, como lhe
competia,
todos
os
fundamentos
da
decisão
agravada, deixando de impugnar a incidência da
Súmula 518/STJ.
2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da
decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se
inadmissível o recurso que não se insurge contra todos
eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o
princípio do livre convencimento motivado do Juiz, e
não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o
magistrado entendeu não haver necessidade de
produção de prova testemunhal para o julgamento
da lide e desnecessidade de nova perícia, não há que
se falar em cerceamento de defesa na impugnação
do pedido.
(...) 8. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.”
Superado essa questão, conforme relatado, cuida-se de ação
acidentária promovida por obreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício, desempenhando a função
de auxiliar administrativo, atualmente desempregada, sujeitava-se a condições
agressivas de trabalho, quando, então, adquiriu tendinopatia no ombro direito,
com a consequente diminuição de sua capacidade laboral. Por esse motivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031148-03.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
4
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a inexistência de comunicação de
acidente de trabalho - CAT. Houve concessão do auxílios- doença acidentário e
previdenciário NB 91/545.590.523-2, cessado em 30.07.2011 (fls. 15) e NB
31/551.766.476-4, cessado em 30.11.2012 (fls. 17 e 189)
Realizada perícia médica judicial (fls. 157/69), em 15.01.2020, da
lavra do Dr. Rodrigo Fernandes Campiolo, em anamnese clínica, concluiu o
perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) 6. CONCLUSÃO. Após análise criteriosa dos autos,
da história clínica, do exame físico, da análise dos
documentos apresentados, do levantamento literário e
após o exposto ao longo deste Laudo Pericial, conclui-
se que: A Autora apresentou tendinopatia no ombro
direito, sem nexo causal com o labor desenvolvido na
empresa citada. A Autora apresentou limitações
funcionais leve (grau mínimo), parciais e permanentes,
em relação ao ombro direito durante o exame físico
realizado no momento da perícia medica.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, analisando
detidamente os exames e laudos médicos apresentados, e após a realização de
entrevista e exame físico, deixou devidamente assentado que nada obstante
reconhecida a tendinopatia no ombro direito, não reconhecia o nexo causal
advindo do trabalho.
Com efeito, a circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável ao recorrente, não o enfraquece, uma vez que nele não se
vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido
fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de nexo
causal.
Deveras, nos autos não há prova documental que evidencie que a
doença decorra da atividade laboral. Ademais, a ausência de um dos requisitos
da lei infortunística, é situação suficiente para inviabilizar a concessão do
benefício postulado.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031148-03.2018.8.26.0577 - São José dos Campos
5
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCO PELEGRINI
Relator